Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713568-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDI GOMES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vandi Gomes de Jesus contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo 0719879-86.2024.8.07.0018, que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, condicionou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, nos casos de títulos consolidados até 19/06/2020, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005. Eis a r. decisão agravada: “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0706447-20.2025.8.07.0000 - Tema 1169 (ID 226942727), que deferiu o pedido para determinar o prosseguimento do feito. Ante o exposto, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por VANDI GOMES DE JESUS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência em favor da parte credora. X - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XI - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XII - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. XIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20/6/2018, fixo honorários de 10% sobre o valor devido. XIV - Intimem-se as partes.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois já está em vigor a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para expedição de RPVs para 20 salários mínimos. Alega que a norma possui natureza processual, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC e do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por não afetar direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do art. 14 do CPC, e no entendimento consolidado pelo STF e STJ de que normas que versam sobre o teto para expedição de RPV possuem natureza processual, razão pela qual devem ser aplicadas aos processos em curso, conforme decidido, por exemplo, no RMS 71.141/DF, do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata expedição de RPV até o limite de 20 salários mínimos, nos termos da nova legislação distrital, e, ao final, o provimento do agravo. Preparo regular, recolhido em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, (ID 71036384 e seguintes). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator